Tribunal: TJPA
Processo: 0012752-54.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012752-54.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DE CASTRO NUNES, NANDERSON WILKSON DE SOUSA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL – NANDERSON W. DE S. REIS – ARTIGO 157, C
APUT,
C/C ARTIGO 14, II, DO CP – PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS MULTA – REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – Procedência.
A agravante do concurso de pessoas, disposta no artigo 157, §2°, II, do CP, nos termos do pedido ministerial, deve ser reconhecida também para o apelado, devendo a pena aplicada para ele, ser majorada em 1/3, conforme procedida em relação ao outro apelado, restando a reprimenda a ser cumprida também em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa ser reduzida para 13 (treze) dias multa, de oficio, sendo proporcional e razoável ao caso concreto, seguindo sua função acessória.
MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO DE FRANCISCO DE CASTRO NUNES – Ocorrência.
Pelos depoimentos da vítima e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovou-se que os apelados agiram em juntos, em unidade de desígnios, Dessa forma,
data máxima vênia
a sentença absolutória, dou provimento ao recurso ministerial, para que o apelado, seja condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP. Com base no critério trifásico, passo a dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal, a qual na primeira fase, aplico a pena base no mínimo legal, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de alterar a pena inicial. Portanto, fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, a pena referente ao crime de roubo e pagamento de 10 (dez) dias multa, na segunda fase mantem-se a pena, pela inexistência de circunstância atenuante e agravante. a terceira fase, reconheço a causa de diminuição referente a tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, perfazendo o novo
quantum
a ser cumprido em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e aplico 1/3, sobre a qualificadora do concurso de pessoas, pois devidamente comprovada no conjunto probatório, restando a pena a ser cumprida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprido no regime aberto, consoante artigo 33, §2°, “c”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta da denúncia que no dia 17 de setembro de 2018, por volta das 07h, em via pública, os ora denunciados Francisco de Castro Nunes e Nanderson Wilkson de Sousa, em unidade de designios e com emprego de uma arma, tipo faca, tomaram de assalto a adolescente Elayne Fernanda Siqueira de Jesus e mediante grave ameaça exigiram seus pertences, no entanto, a ofendida conseguiu escapar correndo e gritando por socorro, tendo os agentes se evadido do local, sem levar qualquer bem.

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar Nanderson Wilkson de Sousa Reis, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa, a ser cumprida no regime aberto e absolveu o ora acusado Francisco de Castro Nunes.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que a sentença absolutória em relação ao apelado Francisco de Castro Nunes seja reformada, a fim de condená-lo, alegando a suficiência de provas para sua condenação, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP c/c artigo 14, II, do CP, redimensionando nesse sentido a pena de Wanderson Wilkson, bem como a alteração do regime prisional.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença absolutória de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, para que seja Francisco seja condenado e ainda, que a qualificadora do concurso de pessoas seja reconhecida, em relação a Nanderson.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, a fim de que a sentença absolutória em relação ao apelado Francisco de Castro Nunes seja reformada, a fim de condená-lo, alegando a suficiência de provas para sua condenação, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, redimensionando nesse sentido a pena de Nanderson Wilkson, bem como a alteração do regime prisional.

Da analise dos autos, verifica-se assistir razão ao pleito ministerial, veja-se:

A vítima Elayne Fernanda Siqueira de Jesus, declarou em juízo, que não conhecia os apelados, que fez o reconhecimento na delegacia e os agentes estavam com as mesmas roupas do momento do fato, que reconheceu a faca que estava com eles também. Aduz que estava indo para casa, quando uma moto começou a ir devagar e em certo ponto o passageiro desceu da moto e apontou a faca dizendo “perdeu, perdeu”, que começou a correr e gritar por socorro, que o passageiro ainda correu atrás com a faca, mas pessoas que estavam na rua perceberam seus gritos E O MOTORISTA ( FRANCISCO) gritou “SUJOU”, que Nanderson voltou para moto e fugiram, que alguns minutos depois os dois foram presos, que não chegaram a levar nada seu, que tem certeza que os apelados são as pessoas que lhe abordaram.

Aliado, a testemunha Francisco Vilson Ferreira de Oliveira, declarou perante a autoridade judicial, que não conhecia os apelados antes dos fatos, que estavam fazendo ronda quando foram abordados por uma senhora informando que dois cidadãos tentaram lhe assaltar e ela saiu correndo, que saíram a procura, quando avistaram uma moto com as mesmas características informadas, que fizeram a abordagem e encontraram uma faca com o apelado Nanderson. Aduziu que pediu para o motorista ir buscar a vítima e quando chegou ao local, reconheceu os apelados, que a vítima informou ter corrido, que o piloto esperou na moto enquanto um saiu gritando “perdeu”, que um deles falou “não disse que ia da merda” no momento da abordagem.

Dessa forma, se percebe que os apelados estavam juntos agindo em unidade de desígnios, conforme transcrito pelas declarações da vítima, bem como por ter sido posteriormente aos fatos, presos em flagrante juntos, conforme depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Entendo que o depoimento do ora apelado Francisco de Castro Nunes e Nanderson Wilkson de Sousa, não encontram respaldo no suporte probatório, pois apesar de aduzirem que Francisco era mototaxista, restou comprovado pelo depoimento da vítima, que foi o mesmo que gritou para Nanderson “SUJOU”, ou seja, tinha plena convicção do caráter ilícito da conduta, sendo sua função dar fuga ao mesmo, aliado ainda ao depoimento do policial militar, quando confirmou que ambos foram presos juntos, em flagrante delito.

Dessa forma,
data máxima vênia
a sentença absolutória, dou provimento ao recurso ministerial, para que o apelado FRANCISCO DE CASTRO NUNES, seja condenado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP.

Com base no critério trifásico, passo a dosimetria da pena, nos termos dos artigos 59 e 68, do Código Penal, a qual na primeira fase, aplico a pena base no mínimo legal, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de alterar a pena inicial.

Portanto, fixo em 04 (quatro) anos de reclusão, a pena referente ao crime de roubo e pagamento de 10 (dez) dias multa, na segunda fase mantem-se a pena, pela inexistência de circunstância atenuante e agravante.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição referente a tentativa, disposta no artigo 14, II, do CP, perfazendo o novo
quantum
a ser cumprido em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e aplico 1/3, sobre a qualificadora do concurso de pessoas, pois devidamente comprovada no conjunto probatório, restando a pena a ser cumprida em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprido no regime aberto, consoante artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ressalto, que a agravante do concurso de pessoas, disposta no artigo 157, §2°, II, do CP, nos termos do pedido ministerial, deve ser reconhecida também para o apelado Nanderson Wilkson de Souza Reis, devendo a pena aplicada para ele, ser majorada em 1/3, conforme procedida em relação ao outro apelado, restando a reprimenda a ser cumprida também em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa ser reduzida para 13 (treze) dias multa, de oficio, sendo proporcional e razoável ao caso concreto, seguindo sua função acessória.

O regime a ser cumprido é o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e dou provimento integral ao recurso de apelação penal interposto pelo
Parquet.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 30/11/2022